Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO LATERAL. VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que, em agosto de 2023, dirigia seu veículo na via que dá acesso ao viaduto do Núcleo Bandeirante e teve seu automóvel danificado pelo réu. Detalhou que parou o carro na pista de aceleração que dá acesso à EPIA SUL em sentido Núcleo Bandeirante para observar o trânsito e acessar a via na sua mão de direção, pista da direita. Ao ingressar na pista, foi surpreendida pelo veículo do requerido que trafegava na faixa esquerda e, inadvertidamente, realizou a mudança de faixa de circulação, o que ocasionou a colisão. Observou que ausência de cautela do réu em mudar de faixa de circulação causou o acidente, razão pela qual ele deve ser responsabilizado. Ressaltou que a parte adversa não sinalizou a manobra e dirigia com habilitação vencida. Observou que o valor do reparo do veículo perfaz o montante de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. O recorrente realizou o pagamento das custas (ID 63246970), mas não anexou as respectivas guias judiciais. Contudo, ante a possibilidade de identificação da vinculação do documento a este processo por meio de comparação das datas de pagamento e dos dados constantes no comprovante, resta demonstrada a ausência de prejuízo do Poder Judiciário, devendo o recurso ser recebido conforme jurisprudência do STJ (EAResp 483201/DF). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63246980).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da dinâmica do acidente e da responsabilidade das partes relativa a eventual dano material e moral.
5. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que no que tange à preferência da vida do local do acidente, o juízo a quo omitiu-se da declaração de fato incontroverso alegado pelo recorrente, relativo à responsabilidade objetiva da autora. Destacou que a autora faltou com o dever de prudência ao se aproximar do cruzamento. Salientou que a decisão de primeira instância é incoerente ao concluir que não houve comprovação da violação das normas de trânsito por nenhuma das partes. Observou que a recorrida omitiu prova dos autos que demonstrava a sua responsabilidade, o que enseja a fixação de indenização por danos morais. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para condenar a parte contrária ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, bem como para condenar a parte recorrida ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé.
6. Pela dinâmica narrada dos fatos, bem como das fotografias contidas na petição de ID 63246931, verifica-se que as partes colidiram lateralmente. A autora estava ingressando na via e o recorrente já circulava na via principal, quando houve a colisão. Da análise das provas produzidas nos autos observa-se que a autora, ao tentar ingressar na via preferencial, não observou devidamente as condições de trafegabilidade, violando, portanto, o dever de cautela exigido para a realização de tal manobra, em descumprimento ao art. 36 do CTB que versa que: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. Assim, o motorista que adentra em via preferencial deve fazê-lo com atenção redobrada, garantindo que a manobra possa ser executada sem risco de colisão com veículos que trafeguem na via principal.
7. A culpa presumida da autora, que adentrou a via principal e colidiu com o veículo que ali trafegava somente pode ser elidida em caso de comprovação da culpa exclusiva do segundo condutor, o que não ocorreu no presente caso. Não há nenhuma comprovação de que o recorrido estivesse em alta velocidade ou que tenha alterado sua trajetória de forma repentina e sem sinalização. Ao contrário, as fotografias apresentadas demonstram que ambos estavam em baixa velocidade. Ademais, consta claramente nos autos que a autora chegou, inclusive, a contatar seu seguro veicular para fins de ressarcir o prejuízo ao qual deu causa, mas após ter sido informada do valor da franquia, ingressou com a presente ação para fins de discussão da responsabilidade.
8. Quanto à alegação de que o requerido estava com a carteira de motorista vencida no momento do acidente, tal fato caracteriza-se como infração de natureza administrativa e não afasta o dever de reparação dos danos causados pela imprudência e imperícia do causador do acidente. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1858119, 07098998520238070007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Portanto, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da autora pelo evento danoso, o que impõe a reforma parcial da sentença para dar procedência ao pedido contraposto relativo à fixação de indenização pelos danos materiais causados ao seu veículo. O valor do dano material restou devidamente comprovado pelo orçamento de ID 63246924.
10. Dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Não houve discussão ou mesmo questionamento relativo à reputação e honra do recorrente, inexisitindo nos autos qualquer alegação que desabone sua pessoa. A discussão da causa de acidente de trânsito não tem o condão de aferir nenhum aspecto da moral de qualquer das partes. A jurisprudência consolidada entende que, em casos de acidentes de trânsito que não resultam em lesões graves, a mera ocorrência do acidente e dos prejuízos materiais não é suficiente para configurar dano moral. O dano moral deve ser excepcional e depender da comprovação de ofensa a direitos de personalidade de forma significativa, o que não ocorreu no presente caso.
11. Litigância de má-fé. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não restou demonstrada nenhuma atitude da autora que se enquadre nas condutas descritas, sendo que a ausência de apresentação de fotografias ou conversa mantida por aplicativo de mensagens não leva a tal conclusão e, inclusive, vem em desfavor da própria autora, uma vez que demonstra o esvaziado arcabouço probatório por ela apresentado. O exercício do direito de ação para fins de discussão da responsabilidade pelo acidente não importa em ato ilícito. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para dar parcial provimento ao pedido contraposto, fixando indenização por dano material em favor do requerido no valor de R$ 7.043,47, corrigidos desde o desembolso, com juros desde a citação.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.